Tribunal: TJSP
Processo: 2048930-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Gratuidade da justiça. Deferimento. Penhora via BacenJud. Liberação parcial. Insurgência dos Executados, que alegam a impenhorabilidade da conta em que recebem benefício previdenciário. Decisão posterior à agravada que determina o desbloqueio de todo o valor penhorado na conta do Executado Benedito. Agravo não conhecido nesta parte. Recebimento de aposentadoria na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Gratuidade da justiça. Deferimento. Penhora via BacenJud. Liberação parcial. Insurgência dos Executados, que alegam a impenhorabilidade da conta em que recebem benefício previdenciário. Decisão posterior à agravada que determina o desbloqueio de todo o valor penhorado na conta do Executado Benedito. Agravo não conhecido nesta parte. Recebimento de aposentadoria na conta da Executada Marta. Impenhorabilidade restrita ao valor equivalente aos proventos do mês. Inteligência do art. 833, do NCPC. Decisão agravada que determina a liberação de valor superior aos dos proventos de um mês. Manutenção. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da justiça aos Agravantes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048930-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARTA APARECIDA CEZARE CARRIEL e BENEDITO GOMES DE LIMA,
Interessados JOSE PIRES FERREIRA e MARIA GOMES DE LIMA, é agravado
URBANIZADORA CONTINENTAL S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram parcial provimento, por votação unânime", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048930-20.2020
AGRAVANTES: Benedito Gomes de Lima e outro
AGRAVADO:
Urbanizadora
Continental
S/A
Empreendimentos e Participações
Interessados: José Pires Ferreira e outro
COMARCA: São Paulo – F.R. Santo Amaro – 3a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Execução. Gratuidade da justiça.
Deferimento. Penhora via BacenJud. Liberação parcial.
Insurgência
dos
Executados,
que
alegam
a
impenhorabilidade da conta em que recebem benefício
previdenciário. Decisão posterior à agravada que determina
o desbloqueio de todo o valor penhorado na conta do
Executado Benedito. Agravo não conhecido nesta parte.
Recebimento de aposentadoria na conta da Executada
Marta. Impenhorabilidade restrita ao valor equivalente aos
proventos do mês. Inteligência do art. 833, do NCPC.
Decisão agravada que determina a liberação de valor
superior aos dos proventos de um mês. Manutenção.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da
justiça aos Agravantes.
VOTO n.° 37.255
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão proferida pelo Doutor
Renato de Abreu Perine que, em execução de contrato de
locação, determinou o desbloqueio de R$ 2.486,28 da conta
do Executado Benedito e entendeu que o valor desbloqueado
da conta da Executada Marta, de R$ 3.861,55, é superior ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
3
do benefício previdenciário por ela recebido, de R$ 1.039,00,
sem que se possa liberar o restante.
Os Agravantes insistem na
impenhorabilidade de todo o valor bloqueado em suas contas
bancárias, em razão do caráter alimentar. Pedem a gratuidade
da justiça.
Recurso
tempestivo
e
respondido.
É o relatório.
Impõe-se o deferimento da
gratuidade da justiça aos Agravantes.
Nos termos dos artigos 98 e 99
do Código de Processo Civil, a parte desfrutará dos benefícios
da justiça gratuita mediante simples afirmação de que não tem
condições de pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família,
presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos da lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, de
modo que há uma presunção juris tantum que milita em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
4
dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem, o que não é o caso.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera
alegação do interessado de que necessita do benefício para
que ele tenha de ser concedido: “A garantia da CF, art. 5.o,
LXXIV assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos não revogou a de
assistência judiciária gratuita da Lei 1060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua
situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de
sua manutenção e de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos
à justiça (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE 205746-1-
RS, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU
28.2.1997) No mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS,
rel. Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
No
caso,
os
Agravantes
alegaram sua hipossuficiência financeira e não há elementos
para afastar a presunção de pobreza.
Em execução de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
5
locação, houve penhora de ativos financeiros dos devedores
Benedito Gomes Lima, Marta Aparecida Cezare Carriel e
José Pires Ferreira. Na conta bancária de cada um dos
Executados foi penhorado o valor de R$ 2.486,28,
equivalente a um terço do total da dívida. O montante que
sobejou foi liberado. Benedito e Marta alegam a
impenhorabilidade do valor total bloqueado, pois as contas
são usadas para recebimento de benefício previdenciário.
Em relação a Benedito, decisão
posterior determinou a liberação de todo o valor encontrado
na conta bancária, o que impõe o não conhecimento do
recurso nesta parte.
Quanto a Marta, não é o caso
de reconhecer a impenhorabilidade.
Consoante extrato do sistema
BacenJud, na conta de Marta foram encontrados R$ 4.925,04,
não R$ 6.347,83. Este montante foi bloqueado na conta de
José Pires Ferreira (fls. 479/481 dos autos principais). Ainda
assim, não é o caso de liberar o valor penhorado. A penhora
recaiu inicialmente sobre R$ 4.925,04, mas foram liberados
R$ 2.438,76, restando o bloqueio de R$ 2.486,28. Ficou
comprovado o recebimento de benefício previdenciário no
importe de R$ 1.039,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
6
O art. 833 do NCPC descreve
hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são
absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses
bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor
e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da
pessoa humana. É com base nessas razões que o art. 833, inc.
IV, do NCPC estabelece que os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria
são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança
alimentícia.
É certo que a Agravada tem
direito à satisfação de seu crédito, mas a lei não autoriza fazê-
lo mediante bloqueio de conta corrente se os valores retidos
têm óbvia destinação alimentar. Contudo, evidente que a
impenhorabilidade não abarca todo o montante depositado na
conta, antes vai até o limite dos proventos de um mês,
permitindo que a constrição alcance o que sobejar desse valor.
Portanto,
era
o
caso
de
desbloqueio do valor dos proventos de um mês da Agravante,
podendo a penhora recair sobre o montante que sobejar. O
magistrado determinou o desbloqueio de valor superior ao
dos proventos da Agravante Marta, sem que se possa liberar o
restante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048930-20.2020.8.26.0000 -Voto no 37.255
7
Ante o exposto, o recurso é
conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provido apenas para deferir a gratuidade da justiça aos
Agravantes.
Pedro Baccarat
Relator